Tribunal: TJDFT
Processo: 0737078-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737078-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COPEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Mantenho a decisão ID 67962773 pelos seus próprios fundamentos. Após, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta. CARLOS MARTINS Relator